Tribunal: STF
Processo: RE 1464756
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PAI DE FILHA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO A HORÁRIO ESPECIAL DE TRABALHO. MANUTENÇÃO DA LOTAÇÃO DO SERVIDOR NO LOCAL DA RESIDÊNCIA DA FILHA COM DEFICIÊNCIA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TEMA 1.097 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — Consoante tese fixada no julgamento do RE 1.237.867 RG/SP (Tema 1.097 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei n. 8.112/1990, o qual prevê o direito a horário especial a servidor público que possua filho com deficiência. Outrossim, como assentado no referido julgamento, a convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. 



    II — Agravo regimental a que se nega provimento.